Tribunal: TJMMG
Processo: 0003112-20.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO TEMPESTIVO - CONHECIMENTO - RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS - ART. 531 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - NÃO CONHECIMENTO - ART. 179 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - MODALIDADE CULPOSA - ACUSADO QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE PLANTONISTA DA UNIDADE MILITAR, NÃO POSSUINDO COMO ATRIBUIÇÃO A GUARDA DE PESSOA PRESA EM FLAGRANTE DELITO - AUSÊNCIA DE PROVA DE TER O ACUSADO CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO DELITIVA - ART. 439, “C”, DO CPPM - ABSOLVIÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0003112-20.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO TEMPESTIVO – CONHECIMENTO – RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS – ART. 531 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – NÃO CONHECIMENTO – ART. 179 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MODALIDADE CULPOSA – ACUSADO QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE PLANTONISTA DA UNIDADE MILITAR, NÃO POSSUINDO COMO ATRIBUIÇÃO A GUARDA DE PESSOA PRESA EM FLAGRANTE DELITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER O ACUSADO CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO DELITIVA – ART. 439, “C”, DO CPPM – ABSOLVIÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Sd PM Jefferson Natalício Pacheco e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença primeva e absolver o Sd PM Jefferson Natalício Pacheco, nos termos do art. 439, “c”, do CPPM. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Soldado PM Jefferson Natalício Pacheco, em razão dos seguintes fatos, in verbis: No dia 22 de junho de 2018, no pátio interno do Quartel da 26ª Cia da PM, em Itaobim/MG, por volta de 8h50, o denunciado facilitou a fuga de pessoa legalmente presa. Por ocasião dos fatos, por volta de 8h50, a guarnição policial do denunciado prendeu em flagrante o civil Rodrigo Souza Dias, pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzido até o Quartel da 26ª Cia da PM para confecção do BO/REDS. Como o denunciado conhecia o preso, que pertencia à facção “Primeiro Comando da Amazonas”, a qual o denunciado auxiliava, transmitindo informações sobre Operações Policiais para cumprimento de mandados, sendo favorecido com o fornecimento de entorpecentes, informou a um integrante da facção sobre a respectiva prisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Mesmo depois de receber ordens expressas para ficar na guarda do preso, objetivando viabilizar a fuga do civil Rodrigo, aproveitando-se da ausência dos demais militares da guarnição que saíram para almoçar, soltou a algema que prendia o civil na barra de ferro, dentro do cofre da viatura policial, afrouxou as algemas e deixou o cofre da viatura aberto. Em seguida, deslocou-se para o interior do quartel para escutar música, facilitando, dolosamente, a fuga do suspeito. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 178, § 3º (fuga de preso ou internado), do Código Penal Militar [...] (Evento 2 – DENUNCIA2). A denúncia foi instruída com o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 111.621/2018 (Evento 2 – INQ3) e foi recebida no dia 14/12/2018 (Evento 2 – RECE_DENUN4). Foram inquiridas as testemunhas de acusação, 3º Sgt PM Carlos Henrique Rodrigues dos Santos e 3º Sgt PM Marlon Martins Miranda Brito (Evento 04 - áudio/vídeo2 e áudio/vídeo3 e Evento 2 – OUT5, págs. 39/44). O Ministério Público dispensou a inquirição da testemunha Allan Nogueira Benjamin e desistiu da testemunha Rodrigo Souza Dias (Evento 2 – OUT5, pág. 44 e pág. 99). Foram inquiridas as testemunhas de defesa, 1º Ten PM José Jarbas da Silva, Cb PM Ismite Assis Moreira, Cb PM Alex Leal Gonçalves (Evento 02 – OUT5, págs 104/111). A testemunha Manoel Messias de Souza foi inquirida por meio de carta precatória, tendo o referido ato processual sido juntado no Evento 4 – vídeo 01. O denunciado foi interrogado, conforme ata da sessão colacionada no Evento 02 – OUT5, págs. 139/140. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) , o Ministério Público nada requereu (Evento 02 – OUT5, pág. 151). A defesa do denunciado pugnou pela juntada de cópia integral do processo n. 0002615-09.2018.9.13.0002 (Evento 02 – OUT7, pág. 04). Já na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela apresentação das alegações orais em plenário (Evento 2, OUT5, pág. 151 e OUT11, pág. 27) e a defesa apresentou suas alegações finais escritas, consoante se depreende às págs. 31/39 do Evento 2, OUT11. Concluída a instrução criminal, em 20/02/2020, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME para a sessão de julgamento que se realizou através de videoconferência. Após a leitura das peças obrigatórias, na forma do Código de Processo Penal Militar, foi dada a palavra ao ilustre Representante do Ministério Público e, em seguida, à Defesa, para as suas alegações em Plenário. O ilustre Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, ou, alternativamente, na modalidade culposa do artigo 179 do CPM. A defesa requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea “c” ou “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, consoante Evento 02, OUT11, págs. 60/62: Condenar o réu, por 3x2, desclassificando para o delito do art. 179, do CPM, modalidade culposa, na pena mínima de 03 (três) meses, em regime aberto, com direito ao sursis penal. Intimadas as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor da sentença condenatória acostada ao Evento 2, out11, págs. 64/71, em 03/08/2020 o Sd PM Jefferson Natalício Pacheco manifestou seu interesse em recorrer da referida decisão (Evento 9, OFIC1, pág.11) e, em 16/10/2020, a sua defesa interpôs recurso de apelação (Evento 03 -OUT1, pág. 17). Em suas razões recursais, inicialmente salientou que o Sgt PM Carlos Henrique dos Santos era o militar de maior graduação presente no momento dos fatos, sendo o mesmo responsável pela ocorrência desde o seu início, bem como pela incolumidade física do preso Rodrigo Souza Dias. Dessa forma, alegou a defesa ser inadmissível a transferência de responsabilidade a terceiro, sobretudo a um subordinado. Outrossim, aduziu que a manutenção da custódia de um civil no interior do quartel constitui conduta ilegal. Destacou que o apelante exercia, no dia dos fatos, as suas funções na sala de operações da Unidade, mais precisamente na confecção de REDS, atendimento a telefone e demais atividades, as quais não possuíam qualquer relação com a custódia de preso. Disse também que o superior hierárquico do apelante deveria, antes de lhe atribuir uma missão, ter verificado se ele possuía condições de cumpri-la. Nesse sentido, afirmou que o apelante não estava preparado/treinado para exercer a função de escolta de presos e realizar suas outras responsabilidades – operar o rádio, confeccionar REDS e exercer a segurança do quartel. Ademais, alegou que as provas carreadas aos autos são incontroversas em demonstrar a necessidade de reforma do caderno probatório, em razão dos seguintes motivos: os responsáveis pela custódia do civil eram o Sgt PM Carlos Henrique Rodrigues Santos e o ex-PM Allan Nogueira Benjamim, pois foram eles que efetuaram a prisão de Rodrigo; o apelante estava escalado para o plantão, e ao assumir o serviço o preso já estava na viatura; a 26ª Companhia não possui cela para acautelar preso e a Depol da Cidade de Itaobim não estava funcionando no dia dos fatos; o preso deveria ter sido levado para a cidade de Pedra Azul, que o receberia após às 14h, em virtude do jogo da seleção brasileira; pela posição que a viatura foi estacionada no interior do quartel, não era possível ter visão livre do compartimento de segurança da viatura e, ao mesmo tempo, cumprir as suas funções de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 rádio operador; o Sgt PM Carlos Henrique Rodrigues dos Santos se negou a mudar a viatura de local. Salientou ainda que a acusação acerca da participação do apelante em organizações criminosas não foi comprovada e, que por esse motivo, o ilustre Representante do Ministério Público pediu o arquivamento dos autos, tendo o Juiz acolhido o parecer. No entendimento da defesa, a condenação do apelante nas iras do art. 179 do CPM soou como uma medida protetiva em relação ao Sgt PM Carlos Henrique, que sequer respondeu a um inquérito policial militar. Alegou também que o conjunto probatório carreado aos autos não é suficiente para a prolação de um decreto condenatório seguro e que as contradições existentes nas declarações prestadas pelas testemunhas não foram levadas em consideração no momento do julgamento. Nesse sentido, defendeu a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Com tais considerações, pugnou pelo provimento da presente ação, com a consequente absolvição do apelante nos termos do artigo 439, “c”, do CPPM. Alternativamente, requereu a absolvição, com base no artigo 439, “e”, do CPPM. Ao final, prequestionou os dispositivos legais e constitucionais e requereu a concessão/manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Evento 16). O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que há indícios suficientes para a condenação do apelante e que não restam dúvidas de que ele contribuiu para a fuga do preso Rodrigo Souza Dias. Afirmou que há elementos seguros e coesos que permitem alcançar a verdade dos fatos e a autoria do crime, rechaçando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo. Destacou que as alegações apresentadas pelo custodiado não deixam dúvidas de que o apelante deixou a porta traseira da viatura apenas encostada e folgou a algema da sua mão esquerda. Alegou que o laudo pericial carreado aos autos comprova que não existia avaria no sistema de trancamento do compartimento de segurança da viatura e que apenas um pedaço de metal/clipes conseguiria destrancar o compartimento pelo lado de dentro. Acrescenta que foram procedidas buscas no preso (no local de sua prisão e ao ser deixado na viatura), não tendo sido encontrado nenhum material pertinente aos mencionados. Quanto ao argumento da defesa de que a viatura foi estacionada em um local onde era impossível que o apelante vigiasse o preso e cumprisse suas tarefas de rádio operador, disse que tal alegação não merece prosperar, isso porque entende que não era necessário que o apelante permanecesse, de pronto, olhando para o compartimento da viatura o tempo todo, pois o preso estava algemado pela mão esquerda, em uma barra de ferro, e o compartimento de segurança do veículo se encontrava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 trancado, conforme depoimento prestado pelo 3º Sgt PM Carlos e pelo Sd PM Allan. Afirmou que bastava que o apelante se dirigisse até a viatura policial, que estava a dois metros de distância, de tempos em tempos, para analisar a situação do preso. Salientou o fato de que o superior hierárquico do apelante deixou claro ao mesmo que qualquer questão atinente ao preso deveria lhe ser repassada, sendo certo que ele retornaria para resolver. Ademais, destacou que o argumento da defesa de que o apelante tinha – pela escala de serviço – a obrigação de desempenhar apenas tarefas de REDS/telefone/rádio e não a tarefa de custodiar preso não merece guarida, uma vez que o Município de Itaobim/MG possui pouco mais de 20 mil habitantes, contando com o menor efetivo da Polícia Militar. Isto posto, alegou que, em cidades menores, onde o efetivo é menor, o militar não pode escolher o que irá fazer, sendo necessário que ele desempenhe tarefas urgentes sem lamuriar. Esclareceu que o fato de o preso ter sido mantido algemado e no interior da viatura foi porque o delegado da DPC de Itaobim/MG só poderia recebê-lo após o almoço e que, pelas condições de saúde do preso, não seria viável o seu deslocamento até a Delegacia de Pedra Azul/MG. Frente à situação sem saída, o meio de custodiar o preso foi deixá-lo algemado na viatura, dentro do quartel, não podendo, dessa forma, cogitar condutas ilegais por parte dos militares. Ao final, requereu seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa (Evento 21). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino, emitiu seu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso. Disse que a autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas informações prestadas por Rodrigo Souza Dias, que detalhadamente narrou o ocorrido, revelando ter sido beneficiado pelo apelante no momento que se encontrava preso. Disse, ainda, que o informante revelou que o Sd Pacheco, ora apelante, deixou as algemas livres e o cofre da viatura policial destrancado, facilitando, assim, a sua fuga do local. Segundo a eminente Procuradora de Justiça, na narrativa apresentada por Rodrigo, ele revela conhecer o apelante pela alcunha de “Beiço”, o que demonstra a existência de intimidade entre ambos. Nessa esteira, afirmou que, o apelante participava ativamente das atividades desenvolvidas pela facção conhecida como “Primeiro Comando da Amazonas” e fornecia informações sobre operações policiais que eventualmente envolvessem os membros da organização, demonstrando, assim, o seu interesse em favorecer a fuga em questão. Concluiu que as considerações tecidas na sentença aliadas à análise do caderno probatório são suficientes e capazes de comprovar o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 narrado na exordial acusatória, não havendo que se falar em ausência de dolo ou de provas da participação do apelante no crime (Evento 10). Por fim, registra-se que este Desembargador relator determinou a juntada das mídias referentes ao interrogatório do acusado e das inquirições das testemunhas de defesa (1º Ten PM José Jarbas da Silva, Cb PM Ismite Assis Moreira e Cb PM Alex Leal Gonçalves) após constatar a ausência dos referidos atos processuais nos presentes autos eletrônicos. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Todavia deixo de receber as razões recursais, em face da sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 531 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Observa-se que as partes foram intimadas para tomarem conhecimento do inteiro teor da sentença condenatória acostada ao Evento 2, out11, págs. 64/71, tendo o Sd PM Jefferson Natalício Pacheco, ora apelante, em 03/08/2020, manifestado em tempo hábil o seu interesse em recorrer da referida decisão (Evento 9, OFIC1, pág.11). Entretanto as razões de apelação somente foram apresentadas pela defesa em 16/10/2020 (Evento 16 – autos de origem). Pois bem. No caso em tela, o Sd PM Jefferson Natalício Pacheco, ora apelante, foi condenado nas iras do art. 1791 do Código Penal Militar (CPM). Da detida análise do conjunto fático probatório coligido ao presente feito, entendo que a sentença primeva deve ser reformada, pelos motivos que passo a expor. Na data dos fatos, a guarnição policial composta pelo 3º Sgt PM Carlos Henrique Rodrigues dos Santos e pelo Sd PM Allan Nogueira Benjamin efetuou a prisão do civil Rodrigo Souza Dias, por suposto crime de tráfico de drogas. Já o Sd PM Jefferson Natalício Pacheco, diferentemente do que constou na exordial acusatória, não integrava aquela guarnição, mas desempenhava a função de plantonista na 26ª Cia PM. Tal fato foi confirmado em juízo pelo Sgt PM Carlos Henrique, comandante daquela guarnição, conforme se observa a seguir: 1 Art. 179. Deixar, por culpa, fugir pessoa legalmente presa, confiada à sua guarda ou condução: Pena - detenção, de três meses a um ano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] Perguntado sobre o que aconteceu no dia dos fatos, respondeu que, eu estava de serviço com o soldado Alan e em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas deparamos com ocorrência de tráfico foi preso o Rodriguinho e nós averiguamos que ele tentou engolir entorpecente e encontramos droga com ele também, levamos para o quartel para confecção do REDS e durante a confecção do REDS o Rodriguinho falou que estava passando mal porque teria engolido algumas pedras de crack. Levei ele para o hospital, eles fizeram uma medicação e o médico disse que era perigoso viajar com ele, por uma distância de cem quilômetros, para Pedra Azul, terminada toda aquela situação deslocamos com ele para Delegacia para poder repassar a ocorrência tendo em vista que já estava dando oito, oito e meia da manhã. Chegando lá a delegacia não estava aberta e eu fiz contato com o delegado, repassei toda a situação e o delegado pediu para segurar até a volta do expediente que era após o jogo do Brasil, nisso eu estava bastante cansado porque era para largar três da manhã e já era quase nove, precisava fazer um QCL. Determinei ao Soldado Pacheco que ficasse com o Rodriguinho, entreguei as chaves da viatura, do cofre, deixei o Rodriguinho algemado na barra, na Pálio Weekend, com as janelas abertas a uma distância aproximada de três metros e fui para o QCL e falei com ele que só era para tirar o preso se ele precisasse de alguma situação e que era para acionar a viatura ou ligar. Tinha uma outra viatura lá e eu fui fazer o QCL, passado algum tempo recebi a ligação falando que o Rodriguinho havia evadido, chegando lá encontrei a viatura com a tampa fechada e o Soldado Pacheco falou que estava lá e que de repente escutou o Rodriguinho não falar mais nada dentro da viatura e quando foi lá o preso não estava mais. Eu abri a tampa da viatura e estava apenas o chinelo e a algema na barra. Perguntei a ele se ele havia levado o preso ao banheiro se ele tinha tirado ele de lá e ele disse que não. Fizemos diligência e encontramos uns materiais que o Rodriguinho deixou para trás numa mata próximo ao rio e o preso havia fugido e ido embora. Dei ciência ao coordenador no caso lá, o comandante de pelotão de toda a situação e posteriormente abriu um inquérito para averiguação de toda situação. Perguntado se o Rodriguinho foi preso posteriormente, respondeu que, passado alguns meses ele retornou daqui de Belo Horizonte. Nós tivemos denúncia que ele tinha ido embora ele retornou e foi ouvido durante o inquérito e veio a tona essa outra situação aí essa denúncia e esses relatos que até então não me foi formalizado. Perguntado se o Rodriguinho fazia parte dessa facção da qual ele acusa o réu de pertencer, respondeu que, confirmo Primeiro Comando do Amazonas. Perguntado sobre a ficha policial de Rodriguinho, respondeu que, tráfico de drogas, porte de armas, ocorrências diversas, roubo, ele era bem contumaz no meio policial [...] Perguntado se havia possibilidade de Rodriguinho escorregar a mão pela algema e evadir, respondeu que, ele ficou devidamente algemado na barra e além de tudo ele tinha uma dificuldade de conseguir com algum outro objeto sair, tendo em vista que ele estava com um projétil alojado no outro braço e a viatura que é uma pálio weekend ela estava trancada e a trave é embaixo, eu não sei o que a perícia constatou. Perguntado se o Soldado Pacheco foi o único que ficou na guarda do preso, respondeu que, sim, somente ele. Perguntado se havia algum objeto com Rodriguinho que pudesse facilitar a sua fuga, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 respondeu que, não, nós fizemos as buscas, inclusive levamos ele ao banheiro, tiramos suas vestimentas e não encontramos nada, foi feito tudo com a devida cautela. Perguntado sobre quem algemou o preso no cofre da viatura, respondeu que, antes de deslocarmos para o QCL o soldado Alan algemou o preso na barra da viatura [...] a algema eu até presenciei o Alan colocando. A algema ficou bem afixada no braço, porém quando eu cheguei no quartel eu deparei com a situação o preso não estava mais lá e a algema estava bastante frouxa. Estava lá como se tivesse apenas puxado o braço e tirado de lá e além de tudo abriu a tampa. Perguntado se o xadrez da viatura estava trancado, respondeu que, no momento que bate a tampa ela trava automático. Perguntado se chegou a olhar se havia algum dano no xadrez de por exemplo pancada, respondeu que, não se recorda [...] que compunha a guarnição com o soldado Alan e que o soldado Pacheco estava no plantão que estacionou a viatura a uns dois metros do local que ele estava e saímos tendo em vista que levar o preso para fazer QCL nós poderíamos ser acionado pois estávamos fardados e de serviço e se tornaria uma situação de risco [...] Perguntado se havia algum problema no cofre da viatura antes dos fatos, respondeu que, não me recordo de outros militares, bem como eu também já trabalhei com essa viatura, de relatar, tirando o sargento Cleiton que falou que uma vez aconteceu, não sei nem se foi com essa viatura uma fuga, eu não me recordo de dano, nós já prendemos em outros situações e inclusive o preso ficou sem estar preso na barra fixa, porque nos decidimos prender o Rodriguinho na barra fixa porque ele estava com um dos braços lesionados. Perguntado se o Soldado Alan travou a algema, respondeu que, a algema depois que eu cheguei lá, depois da fuga do preso eu ainda vi que ela estava travada [...] posteriormente chegou ao meu conhecimento que ele escapou ao ir no banheiro. Foi o soldado Pacheco quem levou ele ao banheiro, mais isso eu não tenho como afirmar. Perguntado como tomou conhecimento, respondeu que, através de uma abordagem feita por uma militar que conseguiu abordar ele e já não tinha mandado de prisão contra ele e ela perguntou como ele havia conseguido fugir e ele disse que o soldado Pacheco foi levar ele ao banheiro e ele acabou fugindo e depois o Tenente encarregado conseguiu levar ele para ser ouvido no inquérito [...] a policial responsável a época foi a Sargento Betânia [...] Perguntado sobre a localização da viatura, respondeu que, diríamos que na posição que eu estou sentado aqui que era a posição que o soldado Pacheco ficava lá ela estava há uns dois metros ou menos dele. Perguntado se ele conseguiria visualizar, respondeu que, tranquilamente. Perguntado se a ausência do soldado Pacheco desguarneceria o seu setor respondeu que, isso é subjetivo, no meu entender a forma como o preso ficou e o local que ele estava mesmo se ele fosse lá ver o preso, o setor que ele estava lá ele tem que ir ao banheiro, todo mundo que tira plantão lá vai ao banheiro tranquilamente até porque a função dele não é uma guarda de quartel, ele não é sentinela e se tiver que invadir lá e tudo aberto, as laterais do quartel são abertas. Perguntado o motivo do preso não ter sido levado para Pedra Azul e ter ficado em Itaobim, respondeu que, em uma ocorrência há pouco tempo atrás, uns dois meses, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de um individuo lá e logo após a saída da guarnição do local que não encontrou nada a pessoa começou a passar mal e foi levada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 pelo Samu e morreu dentro ambulância por ter ingerido crack. O Rodriguinho relatou ter engolido crack ao relatar isso para o delegado ele achou mais viável ficar em Itaobim tendo em vista que tem um hospital lá e qualquer emergência que tivesse com cinco minutos a gente estaria no hospital e o deslocamento para Pedra Azul demoraria uma hora e meia e se ele passasse mal dentro da viatura eu não poderia fazer nada [...] eu fiz isso para a segurança do preso [...] Perguntado onde fez o QCL, respondeu que, em uma padaria na região central [...] que ela fica há aproximadamente uns oitocentos metros, um quilômetro de distância do quartel. Perguntado se havia uma barreira entre o soldado Pacheco e a viatura, respondeu que, existia uma divisória com um vidro transparente [...] Perguntado porque foram os dois militares juntos fazerem o lanche, respondeu que, isso já ocorreu outras vezes de a gente deslocar ir fazer um lanche e o militar que está no plantão ficar tranquilamente com o preso isso já ocorreu em outras ocasiões as vezes em atendimento como é cidade pequena a gente sai para atender outra mesmo tendo um preso lá, em situações de emergência a gente não pode sair para atender ocorrência sozinho aí nos temos essa opção de deixar o preso no plantão confiando que seria mais seguro [...] Perguntado se é função do plantonista fazer a guarda do preso, respondeu que, não tenho conhecimento, porém lá por se tratar de uma cidade pequena onde o plantonista faz a função de intendente, redige ocorrência e como o efetivo é reduzido [...] Lá é um pelotão, agora uma companhia orgânica [...] ás vezes a gente que está na viatura e lá redigindo o REDS atende o telefone porque o plantonista saiu para ir ao banheiro ou tomar um café. Perguntado sobre quem levou o Rodriguinho ao banheiro, respondeu que, quando estávamos lá foi o Soldado Alan. O outro militar que integrava aquela guarnição, à época Sd PM Allan Nogueira Benjamin, que teria levado o preso ao banheiro e efetivado a sua algemação, não foi inquirido em juízo. Constam nos autos as informações da dispensa de seu testemunho pelo juízo a quo, e ainda que o militar fora excluído das fileiras da Corporação (Evento 2 – OUT5, pág. 44 dos autos de origem). É importante salientar que a denúncia trazida pelo civil Rodrigo Souza Dias, no sentido de que o Sd PM Jefferson Natalício Pacheco o teria conduzido até ao banheiro e, após recolocá-lo na viatura, deixado a algema folgada, e, ainda, a porta do veículo aberta, tudo com a finalidade de facilitar sua fuga, além de ter sido negada pelo Sd PM Jefferson, não foi presenciada por qualquer outra testemunha. Ao meu entendimento, a versão apresentada por pessoa voltada para a prática de crime, como o próprio confessou em sua inquirição, e que se mostra isolado nos autos, não pode, por si só, sustentar o decreto condenatório, como ocorreu no caso em tela. Em seu interrogatório, o Sd PM Jefferson, além de negar qualquer contato com o preso na data dos fatos, também disse que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 [...] Na data dos fatos eu cheguei ao quartel pouco antes das sete da manhã me desloquei até o refeitório guardei minha marmita e lá do lado tem um higienizador de lavar as viaturas e o soldado Alan estava fazendo a guarda do preso naquele local eu fui até o plantão e assumi o serviço de plantonista e lá permaneci. O Soldado Allan algum tempo depois chegou com o preso e adentrou o recinto com a custódia do preso, nesse local estava o sargento Marlon em pé no balcão e o sargento Roseneo estava no computador da sala do REDS e alguns minutos depois entrou o sargento Henrique. O sargento Henrique conversou alguma coisa com o Allan, não sei o que foi porque eu não prestei atenção. O Alan continuou lá e eu fazendo meus trabalhos, era dia de jogo da seleção brasileira um dia atípico, muitas ligações telefônicas que eu atendi naquele dia sendo elas trotes que não foram passadas para a guarnição. Após isso o sargento Henrique entrou novamente, conversou com o Sargento Roseneo e falou que precisava fazer um breve QCL, um lanche, o sargento Roseneo creio eu que tenha autorizado e o sargento Henrique conversou com o Allan. O preso estava reclamando querendo ir ao banheiro o Alan levou ele no banheiro depois ele retornou deixou o preso novamente na sala do REDS. O Sargento Henrique foi até a cozinha, voltou conversou de novo com o Alan e falou comigo que era para eu vigiar o preso e eu falei com ele que eu não tinha como fazer a custódia do preso naquele momento devido as minhas atribuições que eram fazer o videomonitoramento, prestar atenção na câmera, prestar atenção no painel administrativo para ver se tinha alguma mensagem para eu repassar ao escalão superior, atender o 190 e atender o rádio. O Sargento Henrique falou que era para o Alan colocar o preso dentro do cofre da viatura. O Alan foi lá colocou o preso no cofre da viatura e retornou falando para o Sargento Henrique que ele já estava lá. O Sargento falou que era para ele colocar a viatura na frente do quartel na lateral direita do quartel. Perguntado se havia visibilidade, respondeu que, visibilidade plena não, para eu ter visibilidade eu teria que ou ficar em pé e deixar de exercer minhas funções de plantonista para fazer a guarda efetiva do preso ou deslocar para sala de armamento onde eu teria uma visão melhor do cofre da viatura. Depois disso aí o Sargento Henrique entrou de novo na sala e falou “ô Pacheco você vai custodiar o preso” e eu falei “Ô Sargento não tem como eu fazer a custódia do preso porque eu tenho minhas atribuições e não é minha função”, realmente não era a minha função e não era um local seguro para custodiar um preso e ele disse “ô Pacheco eu vou sair e vou deixar a chave aqui, eu vou fazer um QCL e depois vou em casa”, creio eu que ele foi assistir o jogo do Brasil e, falou também daqui a pouco eu volto se precisar fazer alguma coisa você nos acione via telefone. Ele saiu e passados algum tempo, talvez uma hora, entrou uma pessoa na sala pedindo informações, era um radialista e eu passei as informações que eu podia enquanto eu estava lá conversando com o radialista, o preso reclamava que estava passando mal, e eu não fiz contato até antão, passados um cinco minutos que o radialista havia saído, o preso fez silencio, eu então achei estranho e fui até lá ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei próximo a viatura eu vi que o preso não estava lá, imediatamente eu acionei via rede rádio o Sargento Roseneo que compareceu ao local e eu não sei se foi ele que fez contato com o Sargento Henrique que também compareceu ao local. O Tenente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Galvão que é o comandante de pelotão também compareceu e eles foram fazer busca ao preso. Perguntado se o preso foi capturado novamente, respondeu negativo [...] Perguntado se o preso conseguiria abrir por dentro o cofre da viatura, respondeu que, se tivesse realizado a algemação padrão como prevê as normas da Polícia Militar e se tivessem trancado o cofre, creio eu que o preso não teria fugido, mais quem fez todo esse processo não fui eu. Perguntado se tinha algum contato com esse preso, respondeu que, eu não tive nenhum contato com esse preso eu creio que ele tenha sido coagido a fazer essa acusação contra mim, creio eu que pelos mesmos militares que o prenderam, ele ficou foragido dois meses, ele então se apresentou na delegacia de policia civil com o advogado dele e como já havia saído do flagrante ele respondeu em liberdade e alguns dias antes esse preso foi abordado pela mesma guarnição o que eu acho estranho é que ele só me acusou após essa abordagem, apareceu no quartel do nada, instaurou então um procedimento disciplinar contra mim, por uma denúncia totalmente infundada e eu tenho como comprovar porque foi feito a quebra do meu sigilo bancário e telefônico, no outro dia que eu tomei conhecimento das acusações eu fiz o teste toxicológico porque alegaram que eu era usuário de drogas ou fornecia não sei então eu fiz todos os testes probatórios que eu podia para comprovar a minha inocência o que eu tomei conhecimento é que ele foi coagido, se ele realmente foi eu não sei até porque ele morreu, um dia antes do depoimento dele no meu PAD eles mataram ele, ele estava albergado, saiu do albergue e mataram ele, parece que teve uma operação e prenderam os autores do crime [...] Perguntado onde a viatura ficou estacionada com o preso e qual visibilidade ele tinha, respondeu que, a viatura ficou estacionada do lado direito do quartel e tinha uma mesa mais ou menos da largura dessa aqui onde nós estamos, tinha uma meia parede de cinquenta, setenta centímetros, uma vidraça enorme, nessa vidraça estava fixada vários documentos e eu não tinha visão da viatura e eu deixei isso muito bem exposto ao Sargento quando ele deixou a viatura lá, não sei se nos depoimentos eles falam isso, mais eu deixei muito bem exposto de que lá eu não tinha plena visão, inclusive, mesmo não sendo minha função de plantonista custodiar preso eu pedi para ele deixar a viatura na frente do quartel onde eu poderia ver e ele questionou que lá ia bater sol e que ele não ia deixar lá [...] Perguntado quanto tempo durou entre ter sido a viatura deixada pelo sargento e a fuga do preso, respondeu que mais de uma hora. Perguntado se era comum deixarem presos dentro da viatura, respondeu que, não é função de plantonista vigiar preso, alguns militares o fazem eu não faço e deixo bem claro que por não ser minha responsabilidade e por não querer que aconteça o que aconteceu eu não faço, eu questionei o sargento, ele ignorou e deixou [...] que não tive contato com o preso e não sabia como ele estava algemado que somente após a sua fuga e depois do Sargento Roseneo chegar é que viu o cenário e que as algemas estavam no cofre que o preso foi algemado em uma mão só tendo sido isso comprovado por outros depoimentos [...] Perguntado se ficou o tempo todo dentro do quartel, respondeu que, sim, sempre na parte destinada a desempenhar minhas funções, levantei algumas vezes, vi que o preso estava lá, enquanto eu estava com plena atenção lá ele estava tranquilo, depois é que ele começou com uma gritaria, talvez para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 despistar ele forçando a porta, não sei. Perguntado se nesse tempo acessou algum sistema, respondeu que, sim, REDS, intranet, caixas administrativas e até porque era jogo da seleção brasileira e tinha uma ordem para que qualquer anormalidade era para repassar ao comando regional então eu tinha que ficar atento ali porque lá era a Sede e todas as chamadas, ocorrências eram repassadas para mim plantonista para eu repassar para o comando superior. Perguntado se levou o preso ao banheiro, respondeu que, jamais levei ele ao banheiro quem levou o preso ao banheiro foi o soldado Alan, o Sargento Henrique constou isso no depoimento dele talvez para se livrar da responsabilidade que era dele [...] eu não dei buscas no preso, não levei ele ao banheiro, não cheguei perto da viatura em momento algum e a senhora vai perceber que só os depoimentos dos envolvidos é que consta essa informação [...] Perguntado se o sargento Alan deixou a chave da viatura, respondeu que, ele disse que deixou mais eu não vi chave nenhuma ele inclusive fala que deixou a chave da algema dele, mas como ele deixou chave de algema se eu tenho a minha e tenho há doze anos. Ele não deixou nada comigo ele inclusive falou que qualquer problema com o preso era para acionar a guarnição dele, ele alega ter deixado a chave em cima do balcão, porém ele não deixou chave nenhuma [...]. Perguntado sobre sua rotina de trabalho, respondeu que, nos atendemos muito telefone e noventa por cento das ligações é trote, mas mesmo assim nós empenhamos viatura e acionamos as guarnições que estão nas ruas, nesse dia antes da fuga do preso eu devo ter atendido em média umas trinta chamadas [...] Perguntado sobre a fuga do preso, respondeu que, acredito que o preso fugiu porque ele não foi algemado conforme as normas da Polícia Militar o que eu posso afirmar é eu não tive contato com o preso, eu não dei busca no preso, eu nunca tive contato de amizade com o preso, nunca facilitei nem nunca facilitaria a fuga desse preso mesmo porque não é da minha índole e o que eu receberia com isso. Perguntado se já prendeu esse cidadão, respondeu que, sim e não entra na minha cabeça o porque eu facilitaria a fuga dele e não tive vantagem nenhuma e o preso ainda me denunciou ele foi até o quartel e me denunciou ao segundo encarregado que eu já falei que tinha problema com ele eu acho que o Tenente Felipe levou ao conhecimento do Capitão e o tenente Felipe colocou ele na viatura e levou ele ao Ministério Publico que fica em outra cidade, lá em Medina e lá ele fez uma denúncia formal que foi inclusive filmada e outra coisa que eu achei bem estranha foi porque eu trabalhei com o sargento Henrique quase dois anos e não sabia que o nome dele era Carlos Henrique e o preso sabia [...] a primeira coisa que eu achei bem estranha é que eu que trabalhava com o sargento não sabia que o nome dele era Carlos Henrique, mas o cidadão que foi me denunciar sabia, na tarjeta dele só tinha o primeiro nome. Perguntado quando o cidadão que estava preso morreu, respondeu que, tem uns três meses e foi um dia antes dele prestar depoimento no meu PAD [...] eu achei muito estranho ele morrer do nada e eu posso comprovar onde eu estava, eu já estava em outra cidade e tenho como comprovar, só que alguém assumiu que matou ele por causa do tráfico de drogas [...] o preso gritava que precisava ir ao banheiro, mas porque eu não fui, primeiro porque ele já havia ido com o Alan antes deles saírem, segundo porque eu não estava com a chave e a ordem que foi me dada foi para que se tivesse alguma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 coisa com o preso era para anunciar então para que eu levaria ele de novo não tinha porquê. [...] eu questionei a ordem do Sargento Henrique falei que não era para deixar a viatura lá porque lá não tinha visibilidade não quis mudar porque falou que na frente do quartel bateria sol, falou que era para um breve QCL e não foi porque se fosse uns quinze minutos não tinha problema deixar a viatura na frente do quartel para eu ter plena visão dela, como ele sabia que ele iria demorar ele não deixou ela lá deixou nos fundos do quartel onde eu não tinha visão [....] os fatos ocorreram no intervalo do primeiro tempo do jogo da seleção brasileira [...] após eu anunciar os fatos eles ainda demoraram chegaram depois de uns quinze minutos creio eu porque o Sargento Roseneo fez contato com o Tenente Falcão e o tenente Falcão foi quem conseguiu contato com o Alan e com o sargento Henrique e eles chegaram depois de uns quinze minutos depois que o sargento Roseneo já estava no local [... - Sd PM Jefferson Natalício Pacheco - Evento 13, Áudio/Vídeo5 e Àudio/Vídeo6 Na mesma esteira, temos o testemunho do Ten PM José Jarbas da Silva, Subcomandante da Unidade à época dos fatos, que se apresentou elucidativo das circunstâncias que permearam o caso, senão vejamos: [...] houve a prisão desse cidadão de madrugada e levaram ele para o quartel, deixaram ele no quartel um certo momento, uma vez que os integrantes da guarnição foram fazer higiene pessoal e também tomar um café. Então deixaram a viatura na parte interna do quartel e o preso ficou algemado por apenas uma das mãos e o Sd PM Pacheco estava no plantão. Aí o Sargento Henrique teria pedido para o Soldado Pacheco olhar esse preso, mais o Soldado Pacheco estava de serviço no plantão, a incumbência dele era cuidar da parte do plantão, o preso estava na responsabilidade da equipe que até então fez a prisão dele. Perguntado se o preso conseguiria se desalgemar, abrir a viatura e fugir sem o auxílio de alguém, respondeu que, eu particularmente desconheço o que eu posso afirmar é que de onde a viatura estava estacionada e o preso no interior dela, o militar de serviço no plantão não tinha como observar o comportamento desse cidadão no interior da viatura não, porque o militar de serviço no plantão, inclusive considerando onde a viatura estava ele não tinha como manter controle, muito menos ver a movimentação no interior da viatura. Perguntado se o Soldado Pacheco teve algum contato com esse preso, respondeu que, nenhum, eu particularmente desconheço na época eles até me ligaram porque o Comandante de lá estava de férias e eu era o subcomandante então eles me deram ciência e eu de imediato reportei ao Oficial Superior que no caso estava responsável interinamente pelo comando da Companhia lá, mas eu desconheço que o soldado Pacheco tenha tido contato com o cidadão que estava preso lá. Perguntado se tem uma outra explicação possível para a fuga do cidadão, respondeu que, ô Doutora, ele estava algemado só com um braço né, ele estava algemado só com uma mão, então a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 outra mão estava livre, mas aí eu não posso afirmar, eu desconheço qualquer coisa ou ação que tenha facilitado a fuga dele. Perguntado sobre a conduta do Soldado Pacheco, respondeu que, na condição de ex-comandante dele eu não tenho nada com relação a acusação dele não, eu não faço nenhuma acusação a ele não [...] eu particularmente desconheço o envolvimento dele com drogas e com pessoas de má conduta. Perguntado sobre a acusação do militar com o Primeiro Comando do Amazonas, respondeu que, lá na cidade tem algumas facções envolvidas com o crime, mas eu desconheço a participação dele desconheço o envolvimento dele com crime até porque ninguém nunca me falou e isso nunca se comprovou [...] Perguntado sobre a função do plantonista, respondeu que, a função principal do plantonista é atender o telefone aí tem dois telefones o 190 e o telefone fixo, ele atende o telefone, ele cuida dos militares que chegam para assumir o serviço aí no caso tem que armar e desarmar os militares, empenhar e desempenhar as viaturas, lá também tem algumas câmeras instaladas na via pública e que as filmagens chegam no quartel e a pessoa é também responsável por acompanhar o videomonitoramento além do mais na parte da manhã ele faz o hasteamento da bandeira e a noite ele faz o arreamento, ele recebe o público interno e externo que chega lá e em alguns momentos ele registra as ocorrências que não tem preso [...] Perguntado se o plantonista é o responsável por vigiar as viaturas, respondeu que, não tem como ele vigiar as viaturas não, elas ficam lá no pátio e não tem ninguém responsável especificamente para vigiar, ele é o responsável por coordenar o empenho delas, mas vigiar não tem como não ele fica limitado porque a seção é pequenininha, fechadinha não tem como ele sair de lá de dentro. Perguntado se a Companhia possui cela para preso, respondeu que, não. Perguntado sobre o local destinado para o acautelamento de preso, respondeu que, quando a pessoa é presa a equipe que faz a prisão é que fica responsável por pegar o preso e levar para o hospital primeiramente e depois para a delegacia regional. Em se tratando de final de semana ou então a noite nesse dia levaria para a delegacia de Itaobim, só que nesse dia a delegacia ia abrir por volta de quatorze horas. Então eles deixaram o preso dentro da viatura e a viatura na parte interna do quartel. Aí foi como eu ressaltei, de onde ele estava não dava para ver onde a viatura estava não, muito menos o preso lá dentro. Perguntado quem era o responsável pela guarda do preso, respondeu que, os militares que fazem a prisão, no caso os integrantes da equipe, eles fazem a prisão e são responsáveis pela algemação, responsáveis por levar o preso ao hospital, responsável por redigir o boletim de ocorrência e responsável também por apresentar o preso ao delegado. Perguntado sobre a quantidade de plantonista, por turno respondeu que, um por turno e que ele fica na SOF. Perguntado se da SOF o plantonista teria condições de vigiar a viatura, respondeu que [....] de onde ele estava ele não tinha visão da viatura não, nem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 do preso [...] perguntado se havendo dois componentes na guarnição se é correto sair os dois, respondeu que, o correto não seria, inclusive eles ausentaram do quartel por algumas horas e não tinha nem previsão deles saírem. Eu não sei por qual motivo eles saíram, deixaram o preso na viatura e foram tomar banho e lanchar para depois voltarem com o preso para a delegacia, mas não tinha essa previsão não. Perguntado se é correto, de acordo com as normas gerais de ação, algemar o preso por apenas uma das mãos e deixar a outra livre, respondeu que, a NGA não trata desse assunto não, ela trata da atuação do policial militar, mas a norma interna ela prevê que o preso seja algemado com as mãos para trás e colocado no interior da viatura. (Ten PM José Jarbas da Silva – Evento 13, Áudio/Vídeo1 e Áudio/Vídeo2) As demais testemunhas corroboraram a narrativa do Subcomandante da Unidade: [...] eu tomei conhecimentos dos fatos, eu estava de folga no dia, eu fiquei sabendo que havia fugido um preso do camburão da viatura [...] eu trabalho como plantonista. Perguntado sobre a função do plantonista, respondeu que, várias, nós somos atendente, armamos e desarmamos, empenhamos viatura, fazemos BO, tomamos conta do quartel inteiro, fazemos o serviço completo. Perguntado se o plantonista é responsável por tomar conta de uma pessoa presa em flagrante delito, respondeu que, eu cheguei lá há 10 anos e quando eu cheguei lá o seu Capitão tinha feito uma NGA e na NGA não prescreve que o plantonista é obrigatório tomar conta de preso, mas o que acontece. Lá é uma cidade pequena com vinte e três mil habitantes. Então normalmente tem turno de serviço que tem uma viatura rodando. Então o que acontece, dependendo da demanda, um sargento chega lá com um preso e o que ele fala “olha aqui para mim que eu vou ali resolver outra demanda”, e o plantonista, eu falo por mim eu costumo olhar. Perguntado se esse preso fica do lado de fora ou dentro da viatura, respondeu que, é relativo, tem ocorrência que o preso fica para o lado de fora do camburão e tem ocorrência que ele fica próximo, tem dez anos que eu trabalho no plantão. Então eu posso afirmar que nós olhamos por causa do companheirismo, lá é um pelo outro, o sargento ajuda o plantonista e ao mesmo tempo o plantonista ajuda o sargento. Sábado agora, teve uma ocorrência e eu estava no plantão e o sargento precisou que eu olhasse o preso e não foi um não, eram dois, os dois ficaram dentro do camburão e eu tomei conta deles, enquanto o sargento foi lá, eles tinham tomado o carro de assalto, eles conseguiram recuperar o carro, e o sargento foi lá procurar a chave desse carro, e eu fiquei lá olhando, ou seja, resumindo, o plantonista costuma olhar, é um fato atípico, mas não está escrito na NGA, mais costuma acontecer. Perguntado se possui cela na Companhia, respondeu negativo. Perguntado se o preso fica acautelado no camburão, respondeu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 que, vai do discernimento do sargento às vezes ele pega o preso e coloca dentro da sala do plantão, e dentro da sala do plantão tem duas portas que tem fechadura é simples mais tem fechadura, e que dificilmente ele vai conseguir abrir se ele estiver algemado porque é alta [...] Perguntado acerca da localização da viatura quando ele tomou conta de preso acautelado dentro da viatura estacionada, respondeu que, o local onde a viatura fica estacionada para o plantonista é cerca de dois metros, dois metros e meio e, dá para ver com certeza, mais no caso o dia que eu fiquei olhando o preso eu fiquei em pé, fiquei de olho na viatura, sem abandonar a viatura, eu assumi o risco e fiquei lá em pé [....] Perguntado sobre a sala da SOU e sobre a visibilidade das viaturas estacionadas, respondeu que, a SOU se o plantonista ficar sentado e dependendo de onde a viatura ficar estacionada, ele não tem visibilidade do camburão por completo, se ele ficar sentado, porque tem o lado direito e o lado esquerdo, se for do lado direito e se olhar assim ô não tem como ele visualizar o preso dentro do camburão por completo ele tem que permanecer em pé, do lado esquerdo, tem o compensado que também dificulta a visibilidade dele, o compensado é a parede inteira e tem uma parte de vidro então vai depender de onde a viatura vai estacionar, se ele ficar sentado vai ficar difícil o dia que eu fiquei lá eu fiquei em pé e não tem como ficar sentando não. Perguntado se é possível em uma guarnição os dois saírem para lanchar, respondeu que, nesse caso aí vai ficar a critério do sargento que está comandando a ocorrência, porque até então quando eles me pedem eles não falam que vão lanchar não eles geralmente vão cumprir demanda da própria ocorrência [...] Perguntado sobre a orientação acerca da algemação de preso, respondeu que, vai do discernimento do sargento que está comandando a ocorrência porque o caderno doutrinário prescreve que não é viável que o preso seja algemado na barra de ferro da viatura mais vai ficar a critério do sargento, eu particularmente vou algemar o preso com a mão para trás [...]outro detalhe a noite a partir das dezoito horas e final de semana lá em Itaobim não funciona delegacia se prender um preso tem que levar direto para Pedra Azul, então no dia eu não se era feriado, se era final de semana [...] - Cabo Ismite Assis Moreira - Evento 13, Áudio/Vídeo3 [...] Perguntado se sabe do envolvimento do acusado com a criminalidade ou com o Primeiro Comando do Amazonas, respondeu que, conheço o Primeiro Comando do Amazonas a gente combate lá, mas não conheço o envolvimento dele não, não tenho conhecimento nem provas disso não [...] Perguntado se é comum que os militares deixem os presos sobre a guarda do plantonista, respondeu que, acaba acontecendo porque como no interior a gente tem um efetivo reduzido e uma série de outros fatores acontece de o plantonista ficar encarregado realmente da guarda daquele preso, isso já é comum [...)] Perguntado se existe um lugar padronizado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 para a viatura estacionar ou alguma forma de se proceder, respondeu que, nas ocorrências eu que me encontrava e nas que eu tive conhecimento o preso era deixado próximo ao plantonista essa conduta de deixar dentro da viatura eu realmente nunca tive conhecimento não eu só tive conhecimento desse fato, geralmente era deixado no plantão porque aí facilitava porque o plantão tem muitas atribuições e aí para facilitar para o plantonista e não complicar o militar era então deixado próximo do plantonista para que ele pudesse ter contato visual com o preso que era deixado algemado dentro da sala do plantão [...] Perguntado se já houve alguma avaliação sobre deixar o preso dentro da viatura em um lugar tão quente quanto Itaobim e por quanto tempo o preso ficou lá, respondeu que, como eu não estava no fato não tem como mensurar quanto tempo ele ficou lá dentro da viatura, mas nas ocorrências em que eu participei não é comum porque se torna até passível de uma possível tortura ou alguma outra acusação do preso, ao meu ver isso não é normal, mais vai de cada comandante, se ele achou por bem [...] Perguntado se já trabalhou como plantonista, respondeu que, algumas vezes [...]. Perguntado se nas poucas vezes em que trabalhou como plantonista se já teve que acautelar algum preso, respondeu que, já recebi a determinação de olhar dentro do plantão, na viatura não, nunca aconteceu. Perguntado se da sala da SOU dar para visualizar o estacionamento ou o local onde as viaturas ficam estacionadas, respondeu que, lá no plantão existe janelas então não são paredes. O plantonista fica sentado e isso dificulta um pouco a visibilidade do plantonista e como já falei com a senhora o plantonista tem muitas atribuições então as vezes ele vai armar uma pessoa e tem que ficar olhando o preso ou ele vai hastear a bandeira e tem que ficar observando essa questão do preso então ele tem várias atribuições e ainda tem que ficar olhando o preso, isso dificulta um pouco [...] Perguntado sobre o que estabelece o caderno doutrinário no que tange a questão da algemação de preso dentro da viatura, respondeu que, eu acredito que essa barra fixa possa facilitar o deslocamento de mais de um preso ou alguma outra situação excepcional, mais eu só conheço a algemação com as mãos para trás, nem para frente, nem na barra, porém se o meu comandante entender por bem algemar ele lá eu não posso questionar. - Cabo PM Alex Leal Gonçalves - Evento 13, Áudio/Vídeo4 Assim, o conjunto probatório não deixa dúvida da negligência2 – um dos elementos necessários para a configuração do crime culposo, inciso 2 O agente que, deixando de empregar a atenção a que estava obrigado pelas circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever e dá causa ao resultado. Aqui, nesta modalidade, a culpa está na desatenção do agente. A expressão legal deixar de empregar a atenção é a negligência, outra modalidade de culpa inconsciente. Negligência é a displicência no agir, falta de precaução, inobservância de uma regra, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 II3 do art. 33 do CPM – no acautelamento do preso no caso em tela, todavia, não há como atribuir a responsabilidade da fuga ao apelante, pois não incumbia ao mesmo o dever de guarda ou custódia do preso. Nesse contexto, entendo que a absolvição do Sd PM Jefferson Natalício Pacheco é medida que se impõe, considerando que inexiste prova apta a demonstrar que ele concorreu para a infração penal. Acrescento, ainda, com base no caderno probatório, que a falta de cuidado objetivo em relação ao preso e as possíveis responsabilidades penais decorrentes deveriam, em tese, recair sobre o comandante da guarnição responsável pela prisão do infrator. Não se mostra razoável, por toda experiência de caserna e operacional de policiais militares acostumados com a rotina de combate ao crime, deixarem de lado princípios cristalizados na doutrina policial militar como supremacia de força, cautela e observância de técnicas de segurança pessoal e de terceiros. Não se justifica dois militares, sob o pretexto de realizarem um lanche, saírem, ao mesmo tempo, deixando a guarda de um preso sob os cuidados de um único militar, que já tinha outras atribuições. Aliado a isso, a algemação do preso, deixando-o com uma das mãos livres, é outra medida de perigo, em face da real possibilidade de o preso conseguir se desvencilhar, empreendendo fuga (conforme ocorreu) ou, de outra forma, tentar contra a vida de um terceiro. Imputar, portanto, a responsabilidade da fuga ao policial militar plantonista, por todos esses motivos, mostra-se medida desproporcional e carente de lastro probatório mínimo, sendo, desta forma, injusta. Segundo Guilherme de Souza Nucci, a absolvição imposta com base na letra “c”4 do art. 439 do CPPM: p. ex., manejar ou limpar arma carregada na proximidade de outros militares, não deixar freado o veículo automotor quando estacionado. (ROSSETTO, Enio Luiz, Código Penal Militar Comentado, 2ª ed. rev., atual. ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, págs.189/190) 3 Art. 33. Diz-se o crime: [...] II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. [...] 4 Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: [...] c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 evidencia a existência de um fato criminoso, embora não se tenha conseguido demonstrar que o réu dele tomou parte ativa. Pode haver coautores responsabilizados ou não. A realidade das provas colhidas no processo demonstra merecer o acusado a absolvição, por não se ter construído um universo sólido de provas contra a sua pessoa (In Código de Processo Penal Comentado, 2ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 475). Por tais razões, dou provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença primeva e absolver o Sd PM Jefferson Natalício Pacheco, nos termos do art. 439, “c”, do CPPM. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de março de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator